Tribunal: TJMT
Processo: 1003986-18.2021.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1003986-18.2021.8.11.0004
APELANTE: JOSUE OTAVIO PEDROSO
APELADO: ANA MARIA REIMER
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CÁLCULO DISCRIMINADO DO VALOR DO DÉBITO NÃO APRESENTADO PELO LOCADOR – EXIGÊNCIA DO ART. 62, INCISO I, DA LEI 8245/91 – INÉPCIA DA INICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – VÍCIO SANÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ABERTURA DE PRAZO – DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
A discriminação do cálculo do valor do débito a que se refere o artigo 62, inciso I, da Lei no 8.245/91, constitui ônus do locador a permitir que o devedor purgue a mora ou discuta valores que entender indevidos. A ausência do cálculo devidamente discriminado, inviabilizando a utilização das vias processuais de que dispõe o devedor, consubstancia deficiência bastante a atrair a decretação da inépcia da petição inicial (STJ, REsp 327.325/SP).
A ausência desse pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo constitui vício sanável através da abertura de prazo para a emenda da inicial, direito subjetivo do autor previsto pelo art. 321 do CPC.
Apelação em Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis julgada parcialmente procedente, devendo o réu arcar com o pagamento de R$24.179,40, além das custas e da verba honorária de 10% sobre a condenação.
O apelante alega que a inicial é inepta porque a apelada não apresentou planilha discriminada do débito, apenas em relação ao acordo de 2021.
Aduz que essa é uma exigência da Lei de Locações, o que torna a sentença nula e a demanda improcedente.
Discorre sobre a falta de previsão de sanções para o caso de descumprimento do ajuste de 31/03/2021.
Busca a reforma da sentença.
Contrarrazões no ID n. 122403999.
É o relatório.
De acordo com o STJ, a discriminação do cálculo do valor do débito a que se refere o artigo 62, inciso I, da Lei no 8.245/91, ônus do locador a permitir que o devedor purgue a mora ou discuta valores que entender indevidos. A ausência do cálculo devidamente discriminado, inviabilizando a utilização das vias processuais de que dispõe o devedor, consubstancia deficiência bastante a atrair a decretação da inépcia da petição inicial (REsp 327.325/SP).
Como visto, trata-se de documento como indispensável à propositura desta Ação, requisito que a autora buscou satisfazer com o ID n. 122401533.
A inicial indica que a mora no pagamento dos aluguéis devidos pela utilização do imóvel comercial situado na Rua XV de Novembro, esquina com a Couto Magalhães, centro de Barra do Garças/MT, teve início em setembro de 2019, tendo sido realizado acordo em 31/03/2021, prevendo a quitação parcelada de R$19.000,00, além do pagamento das prestações vincendas.
Na inicial não há qualquer informação sobre amortizações realizadas pelo réu, mas apenas a menção à continuidade da inadimplência, o que teria acarretado propositura da lide. E juntamente com a contestação, ele providenciou o depósito judicial de aluguel relativo a maio e junho de 2021.
A simples atualização dos R$19.000,00 firmados no acordo não cumpre o desígnio da norma de permitir a discussão do débito pelo devedor, que deveria ter dele conhecimento pormenorizado quando intimado para pagamento voluntário.
Logo, é possível considerar o documento com ID n. 122401533 apenas atualizado, mas não detalhado.
Contudo, essa insuficiência não permite a imediata improcedência da lide por constituir vício sanável através da abertura de prazo para a emenda da inicial, direito subjetivo do autor garantido pelo art. 321 do CPC.
Nesse sentido, confira-se julgados desta Corte:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRELIMINAR - IMPRESCINDIBILIDADE DO CÁLCULO DISCRIMINADO DOS VALORES TIDOS COMO DEVIDOS – EXIGÊNCIA DO ARTIGO 62, I DA LEI N.o 8245/1991 – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA – REABERTURA DA FASE POSTULATÓRIA – OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA O SANEAMENTO DO VÍCIO – ART. 321 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. I - A discriminação do cálculo do valor do débito a que alude o artigo 62, I da Lei n.o 8.245/1991 constitui ônus cujo cumprimento é indispensável para viabilizar não apenas a purgação da mora pelo devedor, como também a discussão a respeito dos valores que entende devidos (REsp n.o 327.325/SP). (...). (N.U 0003390-51.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 12/11/2019, sem destaques no original).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS E VINCENDOS – INICIAL - AUSÊNCIA DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 62, I, DA LEI DO INQUILINATO (LEI No 8245/91) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Em ação de despejo cumulada com cobrança, constitui exigência do inciso I, do art. 62, da Lei do Inquilinato (Lei no 8245/91) que o autor apresente com a inicial cálculo discriminado do valor do débito a permitir que o devedor purgue a mora ou discuta valores que entenda devidos. (N.U 0000807-71.2004.8.11.0010, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2013, publicado no DJE 04/06/2013, sem grifos no original).
E do TJ/DF:
PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E DESPEJO. DISCRIMINAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA. ART. 62, I, LEI N. 8.245/1991. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIO SANÁVEL. OPORTUNIDADE DE EMENDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação contra sentença que, em ação de conhecimento (rescisão contratual c/c cobrança e despejo), julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a resilição do negócio jurídico celebrado entre a autora e o segundo réu; desconstituir o contrato de locação celebrado entre a autora e o primeiro réu e condenar o primeiro réu a desocupar voluntariamente o imóvel, bem assim a pagar os alugueis vencidos e as multas por atraso. 2. A Lei n.o 8.245/1991, em seu artigo 62, I, exige a apresentação do cálculo discriminado do débito quando, na ação de despejo por falta de pagamento, a parte autora cumular pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação. Tal comando visa, primordialmente, possibilitar ao locatário evitar a rescisão contratual, depositando o valor atualizado da dívida (artigo 62, II, da referida Lei). 3. Nas ações de despejo cumuladas com pedido de cobrança, a ausência do cálculo devidamente discriminado consubstancia deficiência bastante a atrair a decretação da inépcia da petição inicial. Precedente STJ. 4. Em obediência aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, o ordenamento jurídico consagra a possibilidade de emenda à petição inicial, quando observados defeitos sanáveis ou em casos que demandem maiores esclarecimentos. 5. No particular, malgrado a decisão saneadora tenha entendido pela rejeição da preliminar de inépcia da inicial (por captar informações suficientes à apreciação do pedido, embora ausente planilha discriminando o débito), as razões expostas na sentença contradizem o afirmado, assim como a realidade dos autos. Contudo, não se mostra razoável decretar a extinção do feito (nos termos do art. 330, I c/c art. 485, I do CPC) em sede recursal, mormente porque sequer oportunizada a intimação da parte autora para emenda - direito subjetivo da requerente. 6. Ainda no caso, sendo a questão passível de regularização por meio de emenda à inicial, deve a sentença ser cassada para o retorno dos autos à origem, a fim de dar prosseguimento ao feito, oportunizando-se a correção, sem extrapolar os limites da lide, e, se o caso, o oferecimento de nova resposta pelos requeridos. 7. Preliminar de inépcia da petição inicial acolhida. Sentença cassada. (Acórdão 1190926, 00051751020178070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem destaques no original).
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e determinar a emenda da inicial com a apresentação de planilha discriminada e atualizada do débito.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator